Tribunal: TJSP
Processo: 2126311-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Compra e venda – Execução por quantia certa – Penhora de percentual dos rendimentos da aposentadoria do executado – Crédito exequendo que, de acordo com a planilha de cálculos acostada aos autos, não ostenta caráter alimentar – Inadmissibilidade da penhora (CPC, artigo 833, inciso IV) – Reforma da decisão – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126311-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante NELSON
GONÇALVES DA SILVA, é agravado FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126311-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
NELSON GONÇALVES DA SILVA
AGRAVADO:
FRENESIUS MEDICAL CARE LTDA
INTERESSADOS: SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE SÃO CARLOS S/S E
SILVIA OLIMPIA SANTANA
COMARCA: SÃO CARLOS
EMENTA: Compra e venda Execução por quantia certa

Penhora
de
percentual
dos
rendimentos
da
aposentadoria do executado Crédito exequendo que,
de acordo com a planilha de cálculos acostada aos
autos, não ostenta caráter alimentar Inadmissibilidade
da penhora (CPC, artigo 833, inciso IV)
Reforma da
decisão Agravo provido.
VOTO N° 44.420
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
deferiu parcialmente o pedido para determinar o desbloqueio somente do valor
excedente indicado, em execução por quantia certa.
Sustenta o agravante, em síntese, que o artigo 7o,
inciso X da Constituição Federal prevê a proteção do salário e o artigo 833, IV do
CPC determina a impenhorabilidade dos vencimentos da pessoa. Afirma que o
caso dos autos não se enquadra na exceção prevista no parágrafo 2o do artigo
833 porque o débito não possui caráter alimentar e o agravante não percebe
quantia superior a 50 salários mínimos, sendo a constrição, portanto,
manifestamente ilegal. Requer a reforma da decisão.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126311-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tempestivo, instruído com traslado de peças e recolhimento de preparo. Foi
apresentada contraminuta a fls. 89/96.
É o relatório.
Trata-se de execução por quantia certa. Insurge-se o
agravante contra a decisão deferiu parcialmente o pedido para determinar o
desbloqueio somente do valor excedente indicado.
Por meio da planilha de cálculos mais atualizada
acostada pelo agravado aos autos de primeiro grau (fls. 323), verifica-se que ali
não há qualquer valor de natureza alimentar, de modo que o reconhecimento da
impenhorabilidade do salário deve ser decretado.
A impenhorabilidade de salário, aposentadoria, pensão
e qualquer tipo de remuneração habitual, prevista no art. 833, IV do Código de
Processo Civil, foi instituída como proteção à manutenção da subsistência mensal
do executado e sua família. O texto legal é cristalino: são impenhoráveis os bens
e proventos indicados, de forma que permitir a constrição, ainda que parcial,
significaria uma decisão contra legem.
Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE
PERCENTUAL
SOBRE
CONTA-SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO NCPC. PRECEDENTES. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO (REsp 1740082, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126311-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
29/06/2018).
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR
DA VERBA EXECUTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. As Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte
Superior entendem ser vedada a penhora de verbas salariais do devedor,
exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentício. 2. No caso dos
autos, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de aluguel,
situação que não se enquadra na exceção à impenhorabilidade. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp 1504620/DF, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 03/05/2017).
ADMINISTRATIVO.
DESCONTO
DE
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - A decisão recorrida foi publicada sob a égide da
legislação processual civil anterior. Por isso, em relação ao cabimento,
processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, observam-
se as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da
ultratividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de
Justiça.
II - O acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento firmado nesta Corte Superior, segundo o qual o salário, soldo
ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973
(com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que
encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação
alimentícia. Nesse sentido: REsp 1608738/MS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe de 07/03/2017;
AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126311-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017; AgRg no REsp
1497214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 26/04/2016, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1373174/RO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2013.
III - Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1674886/RJ,
2a T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06/03/2018, DJe 12/03/2018).
Outrossim, o § 2o do art. 833 do atual estatuto
possibilita a constrição nos casos em que a medida tiver por fim o pagamento de
prestação alimentícia ou a remuneração do executado for superior a cinquenta
salários mínimos, o que não é a presente hipótese.
Portanto, cuidando a regra geral de proteger os
rendimentos mensais, somente nos casos em que a legislação expressamente
dispuser de outra forma admite-se sua penhora, não sendo o caso dos autos,
porque, reitere-se, o débito exequendo não ostenta caráter alimentar.
Na presente hipótese, verifica-se que foi determinada a
penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da aposentadoria mensais
líquidos do executado, ou seja, a penhora de R$5.264,71 (cinco mil, duzentos e
sessenta e quatro reais e setenta e um centavos).
Os valores constritos têm caráter salarial e, portanto,
impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC atual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126311-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR